Tribunal: TJMT
Processo: 1020875-88.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020875-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Comodato, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), WELLISON DOS SANTOS SILVA - CPF: 709.644.751-20 (AGRAVANTE), ODEZIO BORGE CARVALHO - CPF: 013.229.441-99 (AGRAVADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), E. R. DA SILVA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 19.874.162/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 205.870.661-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA DE LIMA SANTOS SILVA - CPF: 003.876.961-13 (TERCEIRO INTERESSADO), INVEST CAR INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.461.850/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSE KELY RIBEIRO LEITE DE SIQUEIRA - CPF: 773.935.461-91 (TERCEIRO INTERESSADO), WEDER DE LACERDA SILVA - CPF: 024.750.131-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – PENHORA DE SALÁRIO – EXCEPCIONALIDADE – CONSTRIÇÃO DE 30% DOS RENDIMENTOS –
PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE PERMITEM A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE
– DECISÃO AGRAVADA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO

A Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza remuneratória, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, e § 2º do CPC/2015, quando preservado um percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

Ausente a prova de que a penhora de parte do salário do agravante implicaria em prejuízo à sua subsistência, e havendo indícios de que ele oculta patrimônio, há que se privilegiar o interesse público, possibilitando a constrição de percentual de 30% dos rendimentos líquidos de seu salário, visando à satisfação do crédito do exequente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1020875-88.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

WELLISON DOS SANTOS SILVA

AGRAVADO:

ODEZIO BORGE DE CARVALHO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão do efeito suspensivo recursal, interposto por
WELLISON DOS SANTOS SILVA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, nos autos de Cumprimento de Sentença (Ref. a Ação de Rescisão Contratual c/c Danos Materiais e Morais) n.º 1033254- 40.2020.8.11.0041, ajuizados por
ODEZIO BORGE DE CARVALHO
, que deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) sobre o valor do rendimento líquido mensal do executado até a quitação do débito.

O agravante alega em suas razões que
“é servidor público estadual, portanto, assalariado, e não possui outro rendimento a não ser o soldo de militar que percebe mensalmente”
(sic).

Alega que
“em caso excepcionalíssimo, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que há possibilidade de mitigação, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial
” (sic).

Aduz que “
para preservar a dignidade do agravante e de sua família, a impenhorabilidade não poderá ser mitigada, sob pena de infringir a dignidade da pessoa humana, o que é vedado pela Carta Magna e Tratado Internacional
” (sic).

Acrescenta que
“a penhora de 30% (trinta por cento) do soldo do agravante viola dispositivo legal, que veda a penhora de salário, salvo em caso excepcionalíssimo, como destinado ao pagamento de dívida alimentícia ou em caso a quantia recebida seja superior 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, essa a exegese correta, ex vi do artigo §2º do artigo 833 do Código de Processo Civil”
(sic).

Salienta, ademais, que
“no caso em tela, não há excepcionalidade, pois não se trata de dívida alimentícia, bem como, as importâncias não excedem a 50 (cinquenta) salários mínimos. Deste modo, deve ser reformada a decisão interlocutória do juízo de primeiro grau, que autorizou o desconto de 30% (trinta por cento) do soldo do agravante”
(sic).

Argumenta que “
é fato o notório que o agravante é servidor público estadual (policial militar), também é fato notório que o agravante percebe uma remuneração mensal do estado, e que às importâncias percebidas não excede a 50 (cinquenta) salários mínimos
” e que a hipossuficiência do autor já foi reconhecida pela Colenda Quarta Câmara de Direito Privado desse Egrégio Tribunal de Justiça, quando, sob a C. Relatoria da Desa. Serly Marcondes Alves em outros autos e que nada mudou na situação financeira do agravante.

Com base nos requisitos legais, requer
“a concessão do efeito suspensivo para o fim de que seja sobrestada a eficácia da decisão agravada, até julgamento do mérito do presente recurso de agravo de instrumento” (sic).

A liminar foi
indeferida
por esta Relatora, na data de 06 de novembro de 2023 (Id. 189319182).

O agravado ofereceu a contraminuta, rebatendo as razões expostas pelo agravante no recurso, pugnando pelo desprovimento do agravo, conforme Id.
194919650.

Comprovado o recolhimento do preparo recursal sob o Id. 182459664, após indeferimento da pretendida gratuidade.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 07/02/2024 a 09/02/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade, indeferido, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se na origem de ação de rescisão contratual cumulado com danos materiais e morais, que se encontra na fase de cumprimento de sentença, ajuizada por
ODEZIO BORGE DE CARVALHO,
em face de pessoa jurídica: Implacável investimento e Invest Car Investimento LTDA e, pessoa física: Edson Rodrigues da Silva, Ana Paula de Lima Santos e Wellison dos Santos Silva, objetivando rescindir contrato e reembolso de quantia.

O agravado requereu o bloqueio parcial do soldo do ora agravante, pedido formulado no Id.121370551 do feito principal.

No Id.125782592, o D. Juiz de primeira instância deferiu o pedido do agravado, no sentido de autorizar a penhora de 30% (trinta por cento) sobre o rendimento líquido mensal do ora agravante, até a quitação do débito.

A parte agravante pugna pela suspensão da decisão agravada que determinou a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos, a fim de quitar o valor executado, por entender que os valores são impenhoráveis,

nos termos do art. 833, IV, do CPC/2015, cujo teor, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) Com relação ao pedido formulado pelo Exequente no id. 121370551 para penhora de 30% do soldo militar do Executado WELLISON DOS SANTOS SILVA, verifico que comporta acolhimento.

Isso porque a legislação processual civil prescreve que os vencimentos provenientes do trabalho pessoal, destinados ao sustento do ente familiar, possuem natureza alimentar e, por tal motivo, se tornam impenhoráveis (CPC, art. 833, IV).

Entretanto, a jurisprudência admite a penhora de 30%(trinta por cento) dos rendimentos do devedor, uma vez que referida constrição preserva tanto o cumprimento das obrigações assumidas quanto a proteção aos rendimentos necessários ao sustento daquele que deve.

No caso, a constrição neste percentual permite a amortização da dívida, sem, contudo, ferir a dignidade do devedor, dando-lhe condições de subsistência.

Ademais, não se pode perder de vista que o Executado limitou-se a pleitear o desbloqueio dos valores penhorados em suas contas bancárias, não esboçando qualquer intenção em saldar sua dívida para com o Exequente.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE 30% DOS PROVENTOS LÍQUIDOS EM CONTA-CORRENTE. BLOQUEIO DOS VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS DE INVESTIMENTO. CABIMENTO. 1.
É cabível o bloqueio de 30% (trinta por cento) da verba salarial depositada em conta-corrente, a fim de garantir a satisfação do crédito do exequente, bem como a subsistência do executado, em respeito à dignidade da pessoa humana
. 2. A garantia da impenhorabilidade da verba salarial não abrange a sobra de salário depositada em contas de investimento, pois esta sobra perde a natureza de verba alimentar e passa a constituir um crédito do devedor, que pode ser penhorado. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (TJ-DF - AI: 230657220118070000 DF 0023065-72.2011.807.0000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 01/02/2012, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 09/02/2012, DJ-e Pág. 101)” (GRIFEI).

Nesse passo, a indisponibilidade dos valores pode e dever limitar-se ao correspondente a 30% do salário/benefício líquido (R$ 11.947,37) do Executado, que no caso, perfaz a quantia de R$ 3.584,21 (três mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e vinte e um centavos).

Cumpre referir que a imposição legal contida no art. 833, incisos IV, do CPC, busca garantir o mínimo existencial ao devedor, como ilação do princípio da dignidade da pessoa humana, enaltecido a fundamento da República Federativa do Brasil, em seu art.1º, inciso III, de forma a garantir um numerário mínimo que permita a subsistência digna.

Não se pode perder de vista ainda que a execução se processa no interesse do credor (CPC, artigo 797) e o dinheiro é apontado como primeira hipótese na ordem de preferência para recair a penhora (art. 835, inciso I, CPC).

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência do E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBA SALARIAL. CRÉDITO ORIUNDO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPENHORABILIDADE. ORIENTAÇÃO RECENTEMENTE FIRMADA PELA CORTE ESPECIAL. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA PELA CORTE ESTADUAL COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Descabe a mitigação da impenhorabilidade de verba salarial do devedor quando se tratar de crédito lastreado em honorários advocatícios. Precedente da Corte Especial. 3.
É possível a relativização da impenhorabilidade do salário/aposentadoria desde que analisadas as circunstâncias particulares de cada caso, devendo ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
. 4. Na hipótese, o Tribunal estadual concluiu, com base nas provas dos autos, que não há elemento que comprove que a penhora sobre percentual de eventual remuneração não comprometerá a subsistência do devedor. Alterar tal conclusão seriam necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, a teor da Súmula nº 7 do STJ. 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integramente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1903857/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 25/3/2021).

“CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO. PENHORA DE RENDIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS. CRÉDITO ORIUNDO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPENHORABILIDADE. ORIENTAÇÃO RECENTEMENTE FIRMADA PELA CORTE ESPECIAL. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE À LUZ DA PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SEU NÚCLEO FAMILIAR. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE VALOR DIMINUTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO CARACTERIZADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.815.055/SP, fixou o entendimento de que a exceção à impenhorabilidade prevista no § 2º do art. 833 do CPC não abarca créditos relativos a honorários advocatícios, porquanto não estão abrangidos pelo conceito de "prestação alimentícia". 3. Do mencionado aresto constou a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade de salários desde que preservada parcela suficiente para resguardar a dignidade e subsistência do devedor e de seu núcleo familiar. 4. No caso em tela, o valor do benefício previdenciário percebido pelo devedor é insuficiente para comportar a penhora sem substancial prejuízo à sua dignidade e subsistência ou e de sua família. 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, mantém-se o julgado, por não haver motivos para a sua alteração. 6. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1938376/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/9/2021).

Deste modo, com base nos fundamentos alhures expostos,
DEFIRO
o pedido da parte Exequente autorizando a penhora de 30% (trinta por cento) sobre o valor do rendimento líquido mensal do Executado
WELLISON DOS SANTOS SILVA
, que deverá perdurar até a quitação do débito.
(...)” (Id. 125782592 – autos de origem – destaques no original).

Pois bem. A Corte Superior tem excepcionado a regra geral da impenhorabilidade de salários do art. 833, IV, do CPC, quando for preservado à dignidade do devedor e de sua família, senão vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE SALÁRIO. EXCEPCIONALIDADE
. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA NÃO COMPROVADA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza remuneratória, inclusive pensões, pecúlios e montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, somente poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, e § 2º, do CPC/2015
, para possibilitar: I) o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em ambas as situações acima citadas, deverá ainda ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no REsp: 1874222 DF 2020/0112194-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2021)

O recorrente se limita a dizer em suas razões recusais acerca da impenhorabilidade dos valores recebidos à título de salário, discorrendo que a quantia constrita é destinada ao sustento próprio e de sua família.

Contudo, não acostou qualquer elemento probatório que demonstre minimamente que o percentual constrito, de fato, prejudicará seu próprio sustento e de seus familiares.

Ademais, como bem constou no decisum agravado “
a constrição neste percentual permite a amortização da dívida, sem, contudo, ferir a dignidade do devedor, dando-lhe condições de subsistência”.

Portanto, mostra-se inquestionável a prova dos autos no sentido de que o devedor/agravante se furta do pagamento do débito decorrente de uma obrigação com o agravado, ante o manejo de manobras que possibilitam ao exequente a penhora de valor suficiente a adimplir seu crédito.

Ora, sabe-se que o salário, os vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor consistem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição, todavia, há exceções que devem ser aplicadas, sob pena de prestigiar o contumaz inadimplente.

Portanto, em observância ao princípio da efetividade, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito, sob o argumento de que os rendimentos previstos no art. 833, IV, do CPC gozariam de impenhorabilidade absoluta.

Nesse sentido, os precedentes deste Sodalício:

“
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA –
CONSTRIÇÃO DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA – ART. 833, IV, DO CPC – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE PERMITEM A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”.

In casu, é possível a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família”.

(N.U 1018171-05.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 28/10/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DO DEVEDOR VIA SISBAJUD – ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR É PROVENIENTE DE ACORDO TRABALHISTA –
PENHORA DE PARTE DA VERBA – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, IV, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – VALOR PENHORADO INFERIOR A 30% DA VERBA PERCEBIDA
– PRESERVAÇÃO DE PERCENTUAL A GARANTIR A DIGNIDADE DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (AgInt no REsp n. 1.916.117/SP, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, 29.11.2021). No caso, o percentual correspondente penhorado é menor do que 30% do montante da verba trabalhista recebida pelo devedor, ora agravante, de modo que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.”
(N.U 1004289-73.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPROVIMENTO – RECURSO ESPECIAL PROVIDO NO STJ - PENHORA DE VALORES – CONTA POUPANÇA – SALDO INFERIOR A 40 SALARIOS MÍNIMOS –
IMPENHORABILIDADE – LIBERAÇÃO EM FAVOR DA PARTE AGRAVANTE – VALORES PENHORADOS EM CONTA BANCÁRIA - POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DOS VALORES LIMITADOS EM 30% PRESERVANDO PERCENTUAL CAPAZ DE DAR DIGNIDADE AO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA
- PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 833, inc. X, do CPC/15, estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, pois indispensável esse valor à manutenção do devedor e à sobrevivência de sua família. Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar. Nesta hipótese, a penhora realizada na conta bancária da autora deve ser limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pela executada, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família. Precedentes do STJ (3ª TURMA, REsp nº 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).”
(N.U 1007376-71.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 20/05/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024